Tribunal: TJPA
Processo: 0813048-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813048-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TERRAMAR AGROPECUARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: PALMISTE AGROFLORESTAL LTDA

PROCURADOR: OSCAR MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813048-94.2021.8.14.0000.

COMARCA: CAPANEMA / PA.

AGRAVANTE:
TERRAMAR AGROPECUARIA LTDA - EPP.

ADVOGADO:
WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES – OAB/PA nº 20.863-B.

AGRAVADO:
PALMISTE AGROFLORESTAL LTDA.

ADVOGADO:
OSCAR MIRANDA DE OLIVEIRA – OAB/PA N.º 17.404.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. ART. 1.007,
CAPUT
, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. ART. 1.007, §4º, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO MESMO QUE DEVIDAMENTE INTIMADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813048-94.2021.8.14.0000.

COMARCA: CAPANEMA / PA.

AGRAVANTE:
TERRAMAR AGROPECUARIA LTDA - EPP.

ADVOGADO:
WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES – OAB/PA nº 20.863-B.

AGRAVADO:
PALMISTE AGROFLORESTAL LTDA.

ADVOGADO:
OSCAR MIRANDA DE OLIVEIRA – OAB/PA N.º 17.404.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO com PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
TERRAMAR AGROPECUARIA LTDA - EPP
, nos autos da
Ação de Rescisão Unilateral de Arrendamento c/c Despejo
,
Processo n.º 0801257-89.2021.8.14.0013,
que lhe move
PALMISTE AGROFLORESTAL LTDA
,

diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática proferida por este Relator às fls. ID 8060133 - Pág. 01/02,
que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, considerando-o inadmissível face sua deserção, tendo em vista que o agravante não comprovou o preparo recursal no ato de interposição do recurso, nem recolheu as custas em dobro, quando intimado.

Em suas
razões de

Agravo Interno (fls. ID 8325167 - Pág. 01/09)
, o Recorrente aduz, em síntese, que as custas do Agravo de Instrumento já estavam quitadas na interposição do recurso, conforme consta no Relatório de Conta do Processo, anexo ao Agravo de Instrumento. Assim, pede reforma da Decisão Monocrática agravada, a fim de que seja conhecido o recurso de Agravo de Instrumento.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
, conforme
Certidão (fls. ID 8753911 – Pág.01/09)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. ART. 1.007,
CAPUT
, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. ART. 1.007, §4º, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO MESMO QUE DEVIDAMENTE INTIMADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que não assiste razão ao agravante.

No presente Agravo Interno com Pedido de Reconsideração, o recorrente infirma que enseja reforma a
Decisão Monocrática (fls. ID 8060133 – Pág.01/02)
, que resultou no não conhecimento do Agravo de Instrumento, vez que devidamente realizada a intimação do apelante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, este não atendeu à determinação. Sustenta que as custas já estavam quitadas, assim requer reconsideração.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento de fls. ID 7132312 – Pág.01/25, juntando apenas o
Relatório de Conta do Processo (fls. ID 7133271 – Pág.01)
. No entanto, não juntou aos autos o Boleto Bancário e o Comprovante de Pagamento das Custas.

Diante disso, esse relator determinou a intimação do recorrente, em
Despacho (fls. ID 7464476 – Pág.01),
para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, tendo em vista que o agravante não comprovou adequadamente, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo recursal.

Devidamente intimado, o apelante apresentou
Manifestação (fls. ID 7561826 – Pág.01)
, apenas juntando o Comprovante de Pagamento das custas não juntadas na interposição do Agravo de Instrumento
(fls. ID 7561828 – Pág.01)
, ou seja, não realizou o recolhimento das custas em dobro, conforme determinado.

Diante disso, prolatei a
Decisão Monocrática (fls. ID 8060133 – Pág.01/02)
, ora recorrida, não conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção, vez que o agravante não comprovou adequadamente o recolhimento das custas recursais no ato de interposição do recurso, conforme dispõe o art. 1.007,
caput
, do CPC, nem atendeu à determinação para realizar o recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

O recorrente alega em seu Agravo Interno com Pedido de Reconsideração, no que tange ao recolhimento em dobro das custas recursais, que estas não precisariam ter sido feitas, já que as custas estavam pagas na interposição do Agravo de Instrumento, conforme consta no Relatório de Conta do Processo.

Pois bem. Faz-se necessário citar a Lei Estadual nº 8.328/2015- Regimento de Custas do TJPA, em seu art. 9º, que dispõe no seguinte sentido:

Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação:
I - 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo.

Reexaminando o caso vertente, torna-se forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto, consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática que não conheceu o recurso interposto, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios, compete à parte agravante a juntada de todos os documentos previstos em lei para a formação do instrumento, nos termos dos arts. 1.007 e 1.017 do CPC/15.

Sobre a questão, a fim de evitar desnecessária tautologia, reproduzo a seguir fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal guerreada, que bem espelha os motivos que levaram ao não conhecimento do recurso interposto,
in verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu
, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
recolher as custas (em dobro) do preparo recursal
, restando deserto o recurso. Ressalto que o pedido de parcelamento é incabível, na medida em que o pagamento simples já restou ultrapassado, de modo que deveria ter sido realizado o recolhimento dobrado do valor do preparo.”.

Ademais, na espécie dos autos, não consta da interposição do Agravo de Instrumento, regular demonstração de recolhimento de custas de preparo, haja vista que o recorrente apresentou apenas o
relatório de conta do processo
, deixando de apresentar o
boleto bancário
e o
comprovante de pagamento,
sendo tais documentos indispensáveis para comprovação deste requisito de admissibilidade.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos referidos documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento
e
relatório de conta do processo,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.

4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA – Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais.
4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).
5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (TJPA, 2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifo nosso).

In casu
, a despeito da determinação, a Agravante não se desincumbiu da atribuição de realizar oportunamente o pagamento em dobro das custas processuais, tendo em vista que não comprovou devidamente, no ato de interposição do recurso, o preparo recursal.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2022